Tribunal: TJDFT
Processo: 0734456-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CASO CONCRETO. CONDIÇÕES PARA ARCAR COM DESPESAS PROCESSUAIS. FRAGILIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a situação dos autos permite concluir que o agravante não atende aos pressupostos para a gratuidade.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.